Tribunal: TJDFT
Processo: 0716227-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO-MAXILAR-FACIAL. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO PELA OPERADORA RÉ. RECUSA INJUSTIFICADA. MULTA. VALORES CONSTRITOS. LIBERAÇÃO. ANUÊNCIA DA AUTORA.
1. Se a doença diagnosticada tem cobertura no plano contratado inclusive com tratamentos cirúrgicos previstos no Rol da ANS, atinentes a cirurgia bucomaxilofacial, deve o plano de saúde ser obrigado a cobrir todos os custos necessários.
2. Incumbe ao médico assistente escolher o melhor tratamento ao paciente, baseando-se no diagnóstico e nas possibilidades terapêuticas acerca da doença.
3. Às operadoras de planos de saúde não é dado escolher o tipo de tratamento adequado a cada doença. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento indicado pelo profissional habilitado na busca da cura de seu respectivo paciente.
4. Considerando que o valor da multa será devido ao exequente (Art. 537, §2o, CPC) e que a autora expressamente requereu o desbloqueio do valor constrito, tratando-se de direito disponível, impõe-se proceder à liberação da quantia bloqueada em favor da ré.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.